Tribunal: STF
Processo: HC 232388
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 157, § 2°, II, V E VII, ARTIGO 158, CAPUT, E, § 1°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, § 2°, DA LEI Nº 8.069/1990. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 927.684, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, INCISOS II, V E VII, ART. 158, CAPUT, E, § 1°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-'B', § 1°, DA LEI N. 8.069/1990. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NARRATIVA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A HIPÓTESE FÁTICA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 244-B, § 2.º, DA LEI N. 8.069/1990. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL DE INCREMENTO PUNITIVO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA PRÁTICA DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA E PELA EXTORSÃO COM A MESMA CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. CRITÉRIO QUALITATIVO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - O reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 244-B, § 2.º, da Lei n. 8.069/1990, - o crime cometido em concurso com menor de idade é hediondo ou equiparado a hediondo - não afronta o princípio da congruência entre a acusação e a sentença condenatória, pois dispensa a específica capitulação na inicial acusatória, bastando que a sua hipótese fática esteja descrita, o que ocorreu, in casu. 



    - A pena-base dos agravantes pelo crime de roubo circunstanciado aumentou-se em 1/4, pelo deslocamento de majorante sobejante, e pelo desfavorecimento da culpabilidade e das circunstâncias do delito : crime praticado durante o período noturno, dentro de uma residência, tendo os ofendidos sido acordados de maneira agressiva e sido espancados. A pena-base dos agravantes pelo crime de extorsão foi elevada em 1/5, considerando o contexto já narrado anteriormente. 



    - A pena-base dos agravantes pelo crime de corrupção de menores foi elevada em 1/6, pela culpabilidade acentuada: os réus corromperam cinco adolescentes. 



    - Não ocorre bis in idem em razão da condenação dos agravantes, simultaneamente, pelo roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes e pela extorsão com a mesma causa de aumento do emprego de arma e do concurso de agentes, pois, no caso, está configurado o concurso material de delitos. 



    - Na terceira fase da dosimetria das penas dos agravantes pelos crimes de roubo e extorsão, é incorreto se afirmar que a fração de majoração das reprimendas não contou com fundamentação qualitativa. Destacou-se a gravidade concreta dos delitos: emprego de várias armas brancas, facas e tesouras, participação de 7 agentes, restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente uma hora. Assim, não há ilegalidade flagrante no apenamento mais rigoroso, como autorizado pelo art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal. 



    - Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática das infrações penais previstas nos artigos 157, § 2°, II, V e VII, artigo 158, caput, e § 1°, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, § 1°, da Lei nº 8.069/1990.



    Interposta a apelação, o Tribunal de origem negou-lhe provimento.



    Ainda inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual e o reexame da dosimetria da pena.



    A defesa alega que “a r. sentença é nula em razão de se revestir de caráter ultra petita, uma vez que configurada a falta de correlação entre o pedido e a decisão, que, de ofício, condenou os Acusados pelo delito previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, mais grave do que o narrado na denúncia (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, sem a causa de aumento do § 2º), que é um dos atos mais importantes do processo penal e dá base para eventual condenação.” 



    Defende que, em face do “desrespeito às normas descritas, com evidente prejuízo aos Réus, de rigor a anulação da r. sentença, com o retorno dos autos à origem, para que o Juízo de Primeiro Grau sentencie o feito conforme denúncia ou, remeta os autos ao PGJ, nos termos do art. 384 do CPP”.



    Sustenta que a “menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar as penas-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelos tipos penais”.



    Arrazoa que “a nobre Magistrada sentenciante aumentou as penas dos Pacientes em 2/3 (dois terços) na terceira etapa da dosimetria, em relação ao crime de roubo, em razão da restrição de liberdade das vítimas e do emprego de arma branca, em flagrante violação ao art. 157, § 2º, do CP”, uma vez que “o aumento deve se dar no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço), porque tal fração se apresenta como adequada, razoável e suficiente.”.



    Aduz, ainda, que, “conforme jurisprudência sedimentada do C. STJ, a mera presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é justificativa idônea para a exasperação da sanção em patamar acima do mínimo previsto, não havendo, no caso concreto, peculiaridades que justifiquem a necessidade de acréscimo maior”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido o presente writ, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pelos Pacientes, com a concessão ordem de habeas corpus, para que seja declarada a nulidade da r. sentença condenatória, ou, no mérito, para que sejam reduzidas as absurdas penas fixadas, nos termos acima expostos.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação das decisões do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “O reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 244-B, § 2.º, da Lei n. 8.069/1990, - o crime cometido em concurso com menor de idade é hediondo ou equiparado a hediondo - não afronta o princípio da congruência entre a acusação e a sentença condenatória, pois dispensa a específica capitulação na inicial acusatória, bastando que a sua hipótese fática esteja descrita, o que ocorreu, in casu.



    [...]



    A pena-base dos agravantes pelo crime de roubo circunstanciado aumentou-se em 1/4, pelo deslocamento de majorante sobejante, e pelo desfavorecimento da culpabilidade e das circunstâncias do delito: crime praticado durante o período noturno, dentro de uma residência, tendo os ofendidos sido acordados de maneira agressiva e sido espancados. A motivação é idônea e o quantum de aumento proporcional:



    [...]



    A pena-base dos agravantes pelo crime de extorsão foi elevada em 1/5, considerando o contexto já narrado anteriormente. A pena-base dos agravantes pelo crime de corrupção de menores foi elevada em 1/6, pela culpabilidade acentuada: os réus corromperam cinco adolescentes.



    [...]



    Na terceira fase da dosimetria das penas dos agravantes pelos crimes de roubo e extorsão, é incorreto se afirmar que a fração de majoração das reprimendas não contou com fundamentação qualitativa. Destacou-se a gravidade concreta dos delitos: emprego de várias armas brancas, facas e tesouras, participação de 7 agentes, restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente uma hora. Assim, não há ilegalidade flagrante no apenamento mais rigoroso, como autorizado pelo art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental em habeas corpus.”



    No que se refere ao alegado cerceamento da defesa em razão da “falta de correlação entre o pedido” e a sentença condenatória, observo que a condenação dos pacientes pelo delito de corrupção de menores, na forma do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. É que o Superior Tribunal de Justiça assentou que o “reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 244-B, § 2.º, da Lei n. 8.069/1990, - o crime cometido em concurso com menor de idade é hediondo ou equiparado a hediondo - não afronta o princípio da congruência entre a acusação e a sentença condenatória, pois dispensa a específica capitulação na inicial acusatória, bastando que a sua hipótese fática esteja descrita, o que ocorreu, in casu.”.



    Nesse contexto, verifico que o entendimento exarado pelas instâncias antecedentes não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de o juízo de origem proceder à definição jurídica diversa daquela que foi indicada na denúncia. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes. 2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE NARRADA NA DENÚNCIA. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP), E NÃO DE MUTATIO LIBELLI (ART. 384 DO CPP). REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II – A mutatio libelli configura-se quando, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente (art. 384 do Código de Processo Penal - CPP). III – No caso, porém, o que se verifica é a condenação pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tendo o Magistrado de primeiro grau considerado presente, ainda, na peça acusatória, circunstâncias caracterizadoras da causa de aumento de pena prevista art. 226, II, do Código Penal - CP, clara hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. IV – Dá-se a “[...] emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente”. (HC 87.503/PA, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário). V – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa expostos na petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias anteriormente proferidas. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.375-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE.1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016.2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli).3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP).4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018)



    Ainda, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016)



    Registre-se, também, que não há que se falar que a condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)



    Nesse diapasão, releva notar, também, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, em relação à dosimetria da pena, o juízo valorou as circunstâncias relativas ao contexto delitivo apresentando fatos concretos a embasar a conclusão, tendo o Superior Tribunal de Justiça pontuado que a pena-base dos pacientes pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado foi aumentada “em 1/4, pelo deslocamento de majorante sobejante, e pelo desfavorecimento da culpabilidade e das circunstâncias do delito: crime praticado durante o período noturno, dentro de uma residência, tendo os ofendidos sido acordados de maneira agressiva e sido espancados. Pelo delito de extorsão a pena-base foi elevada em 1/5 , considerando o contexto já narrado anteriormente.”. Já em razão da prática do crime de corrupção de menores a pena-base “foi elevada em 1/6, pela culpabilidade acentuada: os réus corromperam cinco adolescentes”.



    Quanto à terceira fase da dosimetria da pena, pontuou a Corte Superior ser “incorreto se afirmar que a fração de majoração das reprimendas não contou com fundamentação qualitativa. Destacou-se a gravidade concreta dos delitos: emprego de várias armas brancas, facas e tesouras, participação de 7 agentes, restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente uma hora. Assim, não há ilegalidade flagrante no apenamento mais rigoroso, como autorizado pelo art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal”.



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.  



    Sendo esse o contexto, consigno que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 



    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Outrossim, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento de que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na